Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Vistos, etc... Manifestem-se as Partes e o Ministério Público sobre a certidão de ID Num. 54680823 - Pág. 1 que informa o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Prazo: cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator